Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726778-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SHIRLEY SILVA DIOGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. Não obstante a agravante tenha se mantido inerte ao ser instada a acostar aos autos documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência econômica- colacionando contracheques após o transcurso do prazo concedido, ressaltando-se que o pedido de ampliação de prazo deve ser feito dentro do prazo concedido e não após,- em juízo de retratação, revogo a decisão que reconheceu a deserção, uma vez que nos casos de reajuste escalonado tem-se concedido gratuidade de justiça, haja vista a situação gerada a todos os servidores que não tiveram a terceira parcela do aumento concedido por Lei implantada em seus contracheques. Assim, conheço do recurso e concedo à recorrente gratuidade de Justiça. Preclusa, venham conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora